Tribunal: TCU
Processo: 041.226/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 380/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.226/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Goudard Borges (XXX.352.617-XX); Fabio Andre Farias (XXX.024.280-XX); Hugo Junior Sousa Vidal (XXX.690.661-XX); Jane Fernandes de Paiva Mello (XXX.974.857-XX); Juliana Neves Souto (XXX.672.521-XX); Rafael Vargas (XXX.177.080-XX); Renato Munforte Neves (XXX.472.748-XX); Sergio Rodrigues de Sousa (XXX.958.901-XX); Thales Eli Chabalgoity do Nascimento e Silva (XXX.105.520-XX); Valteir Silva Sousa (XXX.390.783-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.